Tribunal: TJMT
Processo: 1042313-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042313-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSENEL DOS SANTOS DULTRA - CPF: 028.761.271-64 (APELANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA CONCEICAO - CPF: 178.034.857-66 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA.
SERVIÇO EDUCACIONAL.
REGISTROS ACADÊMICOS
.
REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS
.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.
ART. 207 CF/88.

AUSÊNCIA DE PROVA DA APROVAÇÃO DO DISCENTE NAS MATÉRIAS QUESTIONADAS.

ALEGAÇÃO DE FALHA NA EMISSÃO DE BOLETOS COM DESCONTO DE PONTUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. PERDA DO BENEFÍCIO OCASIONADA PELA MORA. COBRANÇA DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de retificação de registros acadêmicos, revisão de cobranças e indenização por danos morais, revogando tutela de urgência e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento d
a prova testemunhal requerida;
(
ii
) possíveis irregularidades nos registros acadêmicos e nos critérios de avaliação adotados pela instituição
; e (
iii
)
eventual falha na prestação do serviço quanto à emissão de boletos com desconto de pontualidade ou à atualização da dívida posteriormente cedida para cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz atua como destinatário da prova, detém poder para indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). No caso, a prova testemunhal mostra-se inadequada para afastar registros acadêmicos oficiais, sobretudo porque a controvérsia
possui natureza eminentemente documental.

4.
O histórico escolar comprova que as notas finais obtidas nas disciplinas controvertidas foram inferiores ao mínimo exigido pelas normas internas, sendo legítimas as reprovações. A autonomia universitária (CF/1988, art. 207) impede intervenção judicial nos critérios de avaliação quando não demonstrada irregularidade.

5.
As capturas de tela apresentadas pelo aluno indicam pontuação parcial e não comprovam cumprimento dos requisitos cumulativos de avaliação, sobretudo das notas mínimas de prova oficial.

6.
Não demonstrada falha técnica na disponibilização de boletos com desconto de pontualidade, tampouco abusividade na atualização de valores após a cessão de crédito. Ausência de ilicitude.

7. I
nexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço
, afasta-se
o dever de indenizar. Os transtornos alegados decorrem da inadimplência e do não atingimento das notas mínimas exigidas.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa e a prova oral se mostra
inócua
para desconstituir registros sistêmicos.

2
.
É legítima a reprovação do aluno quando comprovado que as notas finais não atingem os critérios mínimos estabelecidos pela instituição, em respeito à autonomia universitária.

3. A ausência de prova de falha sistêmica na emissão de boletos ou de abusividade na cessão de crédito afasta o dever de revisar cobranças ou indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207;
CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC/2015,
arts
. 370,
p.u
., e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.08.2019; TJMT, AC 0000506-33.2017.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Josenel
dos Santos Dutra contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização.

O autor alegou falhas na prestação de serviços educacionais consistentes em erros no histórico escolar, reprovações indevidas e impossibilidade de emissão de boletos com desconto de pontualidade. Pleiteou a correção da grade curricular, a revisão dos débitos cobrados e reparação por danos morais.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na autonomia didático-científica da instituição de ensino e na ausência de comprovação de irregularidades nos lançamentos acadêmicos ou financeiros. Revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixa
em 10% sobre o valor atualizado da caus
a
, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais,
o apelante sustentou preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, argumenta que houve equívoco na análise das reprovações e que documentos comprovam a aprovação em disciplinas como Introdução ao Estudo do Direito. Afirmou a existência de falha no sistema que impedia o acesso aos boletos com desconto na data correta e a abusividade na elevação do valor da dívida após cessão de
crédito. Reiterou o pedido de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, afirmando que o
juízo
de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida. Sustenta que a oitiva das testemunhas serviria para comprovar a entrega de atividades presenciais relativas à disciplina “Homem, Cultura e Sociedade”, cujo lançamento não teria sido registrado no sistema acadêmico.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade técnica para indeferir diligências consideradas desnecessárias, meramente protelatórias ou incapazes de contribuir para o esclarecimento da controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento con
solidado nesse sentido
:

"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada
a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

No caso concreto, ainda que se admitisse a existência de controvérsia acerca da suposta entrega de atividades presenciais, a prova testemunhal não possui aptidão para infirmar ou substituir registros oficiais de desempenho acadêmico, que dependem de documentos formais e lançamento sistêmico, e não de depoimentos pessoais, sobretudo após lapso temporal significativo.

Ressalte-se que a controvérsia possui natureza predominantemente documental e contratual, assentada em históricos escolares, boletins eletrônicos, normas internas da instituição e registros acadêmicos. O conjunto documental constante dos autos revela-se suficiente para a formação da convicção, não havendo lacunas que demandem a produção da prova pretendida.

Assim, tendo o magistrado formado sua convicção com base nos documentos apresentados e não demonstrada a utilidade da prova oral para desconstituir os registros acadêmicos oficiais, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

REJEITO

a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
a verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais e se disso decorre dever de retificar registros acadêmicos, revisar cobranças e indenizar, ou se as medidas adotadas pela instituição foram legítimas.

A relação entre as partes é de consumo (
arts
. 2o e 3o do CDC), mas a incidência do Código não afasta o dever do aluno de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

I.
Da Regularidade dos Registros Acadêmicos

O apelante afirma ter sido aprovado nas disciplinas “Homem, Cultura e Sociedade” e “Introdução ao Estudo do Direito” e sustenta que as capturas de tela do portal do aluno comprovam pontuação global suficiente.

A análise dos documentos, contudo, revela que o sistema de avaliação da instituição é composto por critérios distintos, incluindo provas oficiais e atividades parciais. O histórico escolar oficial demonstra que o aluno obteve nota 5,4 na disciplina "Homem, Cultura e Sociedade" e nota
4,8 em "Introdução ao Estudo do Direito". Tais notas são inferiores ao mínimo exigido para aprovação.

A autonomia universitária, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino a competência para fixar currículos e critérios de avaliação. O Poder Judiciário não pode intervir nos critérios de correção de provas ou atribuição de notas, limitando-se à análise da regularidade do procedimento.

Nesse contexto:

“[...]
Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de avaliação das disciplinas, distribuição das notas e regras de recurso administrativo, incluindo o prazo para fazê-lo, até porque, no caso vertente não se vislumbra nenhuma ofensa aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

(TJ-MT - AC: 00005063320178110087, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)
.”

As capturas de tela apresentadas pelo recorrente indicam pontuação global, mas não
comprovam
o atingimento da nota mínima na prova oficial, requisito indispensável para a aprovação conforme as normas da instituição. A reprovação, portanto, decorreu de desempenho acadêmico insuficiente e não de falha na prestação do serviço. A exigência de cursar novamente as disciplinas reprovadas constitui exercício regular de direito da instituição de ensino.

Ademais, a
alegação de que houve atividade presencial não computada carece de prova material, não sendo a prova testemunhal meio adequado para retificar lançamento de nota em sistema de ensino superior após longo lapso temporal.

Quanto à disciplina “Direito Administrativo – Regime Jurídico”, o histórico escolar e os documentos apresentados mostram que o aluno foi reprovado em 2020/1, com nota 1,8, por desempenho insuficiente.

Posteriormente, obteve aprovação em 2022/1, com nota 10,0, evidenciando regularização da situação acadêmica, sem qualquer ilícito da instituição ou impedimento atual à conclusão do curso.

Do mesmo modo, o Histórico Escolar atualizado (ID 328527370) indica que a disciplina “Crimes em Espécie – Do Homicídio
ao Vilipêndio” foi aprovada com nota 10,0 no período 2022/1, inexistindo qualquer pendência ou impedimento à conclusão do curso quanto a essa matéria.

Quanto à disciplina “Direito Internacional”, o apelante alega ter sido aprovado com base em captura de tela que mostra pontuação global de 7.700 pontos. Contudo, o sistema avaliativo da instituição exige, de forma cumulativa, pontuação global mínima e nota mínima na avaliação oficial. O histórico escolar demonstra que, embora tenha obtido pontuação nas atividades transversais, o aluno alcançou apenas 700 pontos na prova oficial, abaixo do mínimo exigido de 2.500 pontos, o que legitima a reprovação. Assim, o
print
apresentado revela apenas pontuação parcial, insuficiente para aprovação, prevalecendo os critérios de avaliação da instituição e a fidelidade do histórico escolar que registra o desempenho insuficiente.

Quanto às disciplinas “Direito Administrativo –
Administração Pública” e “Direito Tributário
– Direito Constitucional Tributário”, a insurgência carece de suporte mínimo.
Não há prova de que o aluno tenha concluído tais matérias.
Ao revés, os registros apresentados por ambas
as
partes apontam apenas o status de “Cursando” ou “A Cursar”, sem nota final ou
frequência conclusiva
.

Conclui-se que não há falha no sistema, mas mero desempenho acadêmico insuficiente. A exigência de recursar disciplinas representa exercício regular da autonomia didático-científica da instituição.

II.
Das Cobranças e do Desconto de Pontualidade

O recorrente alega que a inadimplência decorreu de falha no sistema das apeladas, que não disponibilizavam os boletos com o desconto de pontualidade até o dia 10 de cada mês.

O contrato estabelece que o desconto
é
condicionado ao pagamento antecipado, perdendo-se o benefício automaticamente quando o pagamento ocorre fora da data-limite.

Não há prova técnica ou documental que demonstre a indisponibilidade do sistema nas datas de vencimento.
Os protocolos juntados demonstram solicitações genéricas, mas não comprovam falha operacional nos dias de vencimento.

Quanto à alegação de aumento abusivo da dívida após a cessão de crédito, igualmente não há respaldo probatório.
A cessão do crédito para empresa de cobrança e a atualização dos valores não configuram, por si só, prática abusiva. O valor cobrado corresponde à contraprestação pelos serviços educacionais disponibilizados ao aluno.

Ausente demonstração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte das apeladas, não há dever de indenizar. Os transtornos narrados pelo apelante decorrem de sua situação de inadimplência e desempenho acadêmico, não caracterizando dano moral indenizável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025